Tribunal: TJES
Processo: 5004657-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004657-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MAYARA PEREIRA SOUZA e outros (2)

APELADO: CLEUDO DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Cleudo de Jesus Souza em face do Município de Linhares, do Estado do Espírito Santo e de Mayara Pereira Souza, na qual se pleiteia o fornecimento do tratamento médico prescrito a Mayara Pereira de Souza, com custeio integral das despesas correlatas. A sentença julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os entes públicos ao cumprimento da obrigação, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Município de Linhares recorre para afastar exclusivamente sua condenação ao pagamento dos honorários, ao fundamento de que não apresentou resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. Há Remessa Necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Município de Linhares deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de não ter apresentado resistência à pretensão autoral; e (II) estabelecer se a sentença deve ser mantida, em remessa necessária, quanto à condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento médico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Linhares não apresenta resistência à pretensão formulada na petição inicial, razão pela qual sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se mostra correta.

A condenação dos entes públicos ao fornecimento do tratamento médico prescrito harmoniza-se com o art. 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o dever estatal de assegurar tratamento de saúde, inclusive em hipótese de internação compulsória.

A internação compulsória constitui medida excepcional e exige lastro em opinião técnica sólida, em resguardo aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Inexistindo vício na sentença quanto ao pedido principal, impõe-se sua manutenção, em remessa necessária, no ponto em que determina o custeio do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido. Sentença mantida, quanto ao mérito, em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

2. O dever estatal de assegurar tratamento médico prescrito decorre do art. 196 da Constituição Federal e autoriza a condenação solidária dos entes públicos.

3. A internação compulsória, por seu caráter excepcional, exige fundamentação amparada em opinião técnica idônea.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5004657-05.2023.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADO: CLEUDO DE JESUS SOUZA.

PARTES INTERESSADAS: MAYARA PEREIRA SOUZA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e Linhares

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
id 14640611, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de
Linhares
nos autos da “ação de obrigação de fazer”, proposta por
Cleudo
d
e Jesus Souza
contra o apelante,
o
Estado
d
o Espírito Santo
e Mayara Pereira Souza
, que
condenou, solidariamente, os entes públicos a promoverem o tratamento médico prescrito a Mayara Pereira
d
e Souza, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes.

Nas razões do recurso
(id 14640613
) alegou o apelante, em síntese, que “asseverou que não apresentaria nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, pugnando que para que, diante da ausência de pedido administrativo negado e da ausência de resistência, que a municipalidade não fosse condenada em verbas sucumbenciais”.

Requereu
“que seja conhecida e, ao final, provida a presente apelação, reformando-se o capítulo da sentença que trata das verbas de sucumbência, afastando sua incidência no caso, uma vez que o Município não deu causa a instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral”.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A
douta Procuradoria de Justiça
revelou a desnecessidade de sua intervenção no feito
(id 18031389).

O processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força de remessa necessária.

O recurso deve ser provido.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, publicado em 27-05-2025).

No caso, observa-se que
o apelante não apresentou resistência à pretensão
formulada na petição inicial
(id 14640232)
. Nessa ordem de ideias, tenho que
a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não se afigura correta.

Em sede remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença quanto ao pedido principal da demanda porque em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TRANSTORNO MENTAL GRAVE DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares. 2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação). 3. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 047.18.007109-5, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 17-11-2020, Data da Publicação no Diário: 04-12-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO VEDAÇÃO INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A determinação ao Estado e ao Município para promoverem internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei n. 10.216/2001 e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062110007531, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018). 3. A internação inicial do paciente, por certo, não gera o esgotamento do objeto da ação, porquanto busca-se o tratamento do doente que pode ocorrer a longo prazo. Ainda, caso posteriormente a ação seja julgada improcedente, poderá a ação se converter em perdas e danos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049.17.900011-9, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000436, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho - Relator Substituto : Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 03-03-2020, Data da Publicação no Diário: 13-03-2020).

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988).” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

No caso, o autor apresentou laudo médico atualizado apontando a necessidade de internação invonlutária da paciente (id 14640221).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar em parte a respeitável sentença recorrida e, deste modo, excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos do
decisum
em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.